Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Débito automático em conta corrente. Cancelamento de autorização. Astreintes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de cumprimento provisório de decisão liminar, intimando o réu/agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de não fazer consistente em suspender os descontos das operações financeiras lançadas na conta corrente da autora/agravada; e fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer mencionada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização de débito automático pode ser revogada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a multa diária imposta é devida.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a legislação consumerista deve ser aplicada às instituições financeiras.
4. A Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
5. O Tema no 1.085, do STJ, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
6. A possibilidade de revogar a autorização para descontos automáticos integra o risco inerente à atividade bancária, já constando tal risco no contrato do mútuo, ao se fixar taxa de juros diferenciada em caso de revogação.
7. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao consumidor no Tema no 1.085, sendo possível revogar a autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721642-92.2023.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024; TJDFT, APC 0738118-29.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024.